Tribunal: TJES
Processo: 5002059-81.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002059-81.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA LOPES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONDENOU O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO DA PARTE AUTORA PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO COM O RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO 1. A recorrente pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo firmado com o requerido, aduzindo que o negócio foi realizado a partir de publicidade enganosa, já que contemplava o fornecimento de determinados medicamentos sem custo, obrigação essa que não foi adimplida. 2. Não restou evidenciado nos autos que o fornecimento dos medicamentos era
conditio sine qua non
para a contratação, de modo que o inadimplemento, por si só, não constitui fato capaz de ensejar a anulação de todo o contrato. Ademais, a recorrente não nega a contratação do empréstimo. 3.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 4.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.